Tribunal: TJPA
Processo: 0813446-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813446-50.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CKBV FLORESTAL LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizado o transcurso do prazo decadência de impetração do Mandado de Segurança, a partir da ciência inequívoca da autuação fiscal realizada, como também da constituição definitiva do crédito fiscal na esfera administrativa, pois, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de início da decadência da impetração do Mandado de Segurança voltado a discussão do lançamento realizado é
a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, como ocorrido na espécie, em relação a decisão administrativa contra a qual não houve recurso, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade .”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente),Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.09.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a sentença proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
LUCILEI NUNES CONTIJO
contra ato do
SR. CONTROLADOR DE DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DO PARÁ e DIRETOR DE ARRECADAÇÕES FAZENDARIAS – DAIF, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, face o transcurso do prazo decadencial de impetração do
mandamus
, à partir do julgamento definitivo do recurso administrativo que manteve a autuação fiscal relativa ao auto de infração n.º 092013510000436-0, proferido pelo Tribunal Administrativa de Recurso Fazendário – TARF.

A apelante alega que a sentença merece reforma sob o fundamento que não teria transcorrido o prazo decadência de 120 dias, posto que o termo inicial seria inscrição do crédito na Dívida Ativa ocorrida em 02 de março de 2017, quando teria tomado ciência do ato a ser atacado, e que a impetração, em junho de 2017, estaria dentro do prazo decadencial, na forma do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo para reformar a sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
3340339 - Pág. 01/08.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Leila Maria Marques, opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, acompanho o bem lançado parecer ministerial, pois a impetração tem a finalidade de impugnar o lançamento fiscal realizado por autuação fiscal da contribuinte, por impugnação da alíquota exigida de ICMS, supostamente por meio de Decreto, quando deveria ser por lei, e abusividade da multa aplicada em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou seja: a causa de pedir realmente encontra-se consubstanciada no lançamento decorrente do Auto de Infração n.º 092013510000444-0.

Nestas circunstâncias, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consignando que o prazo decadencial da impetração do Mandado de Segurança é voltado a discussão do lançamento realizado e a inscrição na dívida ativa não reabre o prazo decadencial, como pretendido pela apelante, pois o prazo decadencial é a partir da constituição em definitivo do crédito em seu desfavor,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1.085.151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/1951, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.292.654/PR. Rel. Min. Sérgio Kukina. Primeira Turma. Dje. 13/10/2015.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 792.724/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 9/3/2018.)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CAUSA DE PEDIR VOLTADA A REDISCUTIR O LANÇAMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EAg 1085151/RJ, posicionou-se no sentido de que o prazo decadencial do art. 18 da Lei 1.533/51, nos casos em que a impetração do mandado de segurança se volta contra o ato de inscrição de dívida ativa para discutir a própria constituição (lançamento) do crédito tributário, deve ter como dies a quo a ciência do contribuinte acerca da constituição definitiva do crédito tributário em seu desfavor, e não a data da respectiva inscrição em dívida ativa.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no REsp n. 1.292.654/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, REPDJe de 20/10/2015, DJe de 13/10/2015.)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - CIÊNCIA DO ATO ILEGAL - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA IMPETRAÇÃO.

1. O prazo decadencial de impetração do mandado de segurança conta-se da data da ciência efetiva do ato inquinado de ilegal. Precedentes.

2. A inscrição em dívida ativa por si só não é suficiente à reabertura do prazo de impetração do mandado de segurança, quando se contesta elementos materiais do lançamento tributário como a existência de remissão do crédito pelo ente federativo.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no Ag n. 1.085.151/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/3/2009, DJe de 27/5/2009.)

É justamente a situação do caso concreto, onde o mandado de segurança deveria ter sido impetrando contra a constituição do auto de infração impugnado, o que não ocorreu por força da defesa administrativa apresentada que interrompeu o prazo decadencial, retornando a contagem a partir de 05.12.2016, mas o mandado de segurança foi impetrado em 16.06.2017, quando já havia transcorrido o prazo decadencial.

Não ignoro que a contribuinte chega a sustentar de forma genérica e indefinida que a correspondência por AR de sua notificação teria sido encaminhada para endereço equivocado, mas não esclarece o fato em seu arrazoado, muito menos na inicial, pois não indica o equívoco ocorrido de forma específica e seus motivos, por isso, tal argumento não pode ser conhecido, em via recursal, por ausência de impugnação específica que possibilite a apreciação, seja na inicial no mandado de segurança que não admite dilação probatória para apuara os fato, como também no arrazoado, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/15.

Daí porque, acompanhando o bem lançado parecer ministerial, verifico dos autos que não merece reparos a sentença, que contou o prazo decadencial a partir do esgotamento do prazo recursal administrativo, após a regular ciência inequívoca da autuação fiscal realizada, que leva ao termo inicial da impetração em 05.12.2016 e termo final em 04.04.2017, o que evidencia a decadência da impetração protocolada em 16.06.2017, na forma do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009,
in verbis:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, face o transcurso do prazo decadencial, na forma do art. 10 c/c 23 da Lei n.º 12.016/2009, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023